Tribunal: TJSP
Processo: 2248879-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de contrato de seguro saúde. No caso concreto a executada não efetuou o pagamento espontâneo da sua dívida. Se de um lado não se deve punir o executado com a execução pelo meio mais gravoso de outro há que se garantir que o exequente receba o que de direito. Agravo provido.